Tribunal: TJPA
Processo: 0010193-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010193-92.2014.8.14.0301

APELANTE: AFONSO BELTRAO DA SILVA

APELADO: JACIRA DA COSTA MENDES, BENEDITO COSTA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010193-92.2014.8.14.0301

APELANTE: AFONSO BELTRÃO DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO ALFREDO DA S. SANTANA - OAB/PA 2721

APELADO: BENEDITO COSTA TRINDADE E OUTRO

DEFENSOR: CAIO FAVERO FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

Ação Reivindicatória, sentença que não reconheceu o direito do recorrente em decorrência da ausência de propriedade em virtude de imóveis conexos.

Analisando os autos, verifico que não houve reivindicação da posse na exordial do imóvel julgado como conexo na sentença vergastada, não podendo o magistrado decidir com base em pedido diverso daquele postulado pelo autor/apelante.

Sendo claro e evidente o julgamento “extra petita”, posto que o Juízo decidiu de maneira diversa do requerido na exordial.

Diante disso, verificada a ausência de análise do pedido inicial da Ação Reivindicatória, é clara a ocorrência de decisão extra petita, deste modo, anulo a sentença vergastada e, determinando o retorno do feito ao juízo primevo para o regular processamento.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
AFONSO BELTRÃO DA SILVA
, tendo como apelado
BENEDITO COSTA TRINDADE E OUTRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
AFONSO BELTRÃO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS
, julgou improcedentes os pedidos da exordial, tendo como apelados
BENEDITO COSTA TRINDADE E OUTRO.

Em breve síntese da inicial o autor alegou que, em 17 de novembro de 1986, adquiriu o imóvel objeto da lide, que foi posteriormente ocupado pelos réus, sem a sua permissão. Deste modo, afirmou que, por ser o real proprietário do bem, tem o direito de ser imitido na posse, com a consequente retirada compulsória dos requeridos de suas posses.

Em sede de contestação foi aduzida prejudicial de mérito, a ocorrência da usucapião. Aduziu o requerido que, estabeleceu moradia no imóvel por mais de 24 (vinte e quatro) anos, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição aquisitiva no caso concreto, afastando o direito pleiteado pelo requerente. Requereu que, na eventualidade de rejeição da prejudicial acima citada, que seja reconhecido o seu direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 16214464) julgando improcedente a exordial, conforme segue:

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo autor, com apoio no art. 487, I do CPC e nos termos da fundamentação exposta ao norte.

Custas e honorários advocatícios - em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado - pelo requerente.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração de eventuais custas remanescentes, intimando-se os demandantes para efetuarem o seu pagamento.

Advirta-se o autor que, em caso de não pagamento das despesas processuais apuradas, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Inconformado, o autor
ALFONSO BELTRÃO DA SILVA
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 16214465).

Aduz, não consta nenhum pedido reivindicatório referente ao imóvel de n° 22, e sim, o imóvel em questão é de n° 24, conforme regularmente registrado no nome do autor, o que não teria sido analisado pelo juízo primevo. Pugnando assim pela reforma ou cassação da sentença.

Em sede de contrarrazões (id. 16214477) refuta os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em julgar improcedente a ação por entender que os imóveis seriam conexos e por isto o reconhecimento da ausência de propriedade de um impediria o seguimento da demanda quanto ao outro imóvel.

Como cediço, a ação reivindicatória escuda-se no direito do proprietário reivindicar a coisa do possuidor não proprietário que a detém indevidamente. "Costuma-se dizer que a ação reivindicatória é a ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário" (OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA,
in
'Curso de Processo Civil', Editora RT, 3a Edição, Vol. 2, pg. 219).

Outrossim, reza o artigo 1.228 do Código Civil que "
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".

Da detida análise dos autos, verifico que na petição inicial o autor reivindica a posse do seguinte imóvel,
in verbis
:

"Um Terreno destacado de maior porção, indicado pelo n° 24 da Quadra "C", Antigo Fazenda Val-de-Caes, localizado à margem direita da Rodovia Augusto Montenegro, ex-ramal férreo-Belém-Icoaraci, com frente para à Av. Voluntários para Paz, esta com entrada pela citada Rodovia, Município e Comarca de Belém, medindo: 10,00 metros de frente, 10,00 metros de fundos/// 40,00 metros pelas laterais direita e esquerda, limitando-se à direita com área n° 22 à esquerda com à área n° 26 e fundos com quem de direito. O imóvel acima descrito foi adquirido pela Outorgante vendedora por compra feita à Cecilda Barata Engelhard consoante Escritura pública de Venda e Compra datada de 28 de novembro de 1967, lavrada às fls. 151, livro n° 22 das notas do Cartório Ribamar Santos, estando devidamente transcrita no registro de Imóveis, 1° Oficio da Comarca de Belém, às fls. 119, livro n° 3-x, sob o número 18.957, datado de 05 de janeiro de 1968". (trecho da inicial id. 16214451 - Pág. 4 e 5)

Ocorre que a sentença vergastada deixou de analisar a reivindicação de posse em razão de outro imóvel o qual não foi reivindicada a posse na exordial, vejamos trecho da sentença, objurgada:

Ao se compulsar os documentos apresentados, vê-se que o demandante pretende, em uma só demanda, reaver dois imóveis, a saber: o imóvel n° 22 (quadra C, margem direita da Rodovia Augusto Montenegro), que possui 20m de testada por 40m de profundidade (fl. 17) e o imóvel n° 24 (quadra C, margem direita da Rodovia Augusto Montenegro), com medida de 10m de frente por 40m de fundos (fl. 29)

Sucede que, ao se examinar os documentos relativos ao imóvel n° 22, verifica-se que tanto a Escritura de Compra e Venda como a Certidão do Registro Imobiliário identificam como proprietário do bem terceiro que não compõe qualquer um dos polos da lide (Emir Beltrão da Silva - fls. 15/17). Portanto, o demandante não logrou êxito em comprovar a sua condição de proprietário desse bem, torna-se impossível acolher o pedido petitório relativamente a esse imóvel.

Por outro lado, o imóvel de n° 24 se encontra regularmente registrado no nome do autor, de modo que se poderia cogitar da possibilidade de prosseguir com a demanda exclusivamente com relação a esse bem. No entanto, a exclusão do primeiro imóvel da demanda resulta no comprometimento da integridade da lide, visto que impossibilita que se identifique qual o réu que supostamente possuiria o imóvel remanescente - afinal, cada requerido estaria ocupando isoladamente uma área de 600m2 e o imóvel de n° 24 possui uma área total de 400m2.

Logo, como o requerente não logrou êxito em comprovar o seu domínio e tampouco especificou adequadamente os limites do imóvel sobre o qual pretendia que recaísse o seu direito de sequela, o único caminho disponível é a improcedência da demanda.

Diante disso, verifico que o Juiz analisou os autos com base em pedido diverso daquele postulado pelo autor/apelante.

Nesse viés, a sentença "extra petita" é aquela que decide causa diferente da que foi posta em juízo, ou condena em objeto diverso do que foi demandado. A decisão "ultra petita", por seu turno, é a que condena em quantidade superior à pedida. Enquanto a sentença "citra petita" é aquela em que o juiz deixa de se pronunciar sobre o pedido ou parte dele.

A propósito, quanto a sentença “
extra petita”,
assim leciona Elpídio Donizetti:

"Sentença 'extra petita'. Ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5º)"- (in"ob. cit.", Atlas, 2ª ed., 2017, pág. 396)

No presente caso, a evidência do julgamento “extra petita” é facilmente compreendida visto que o Juízo decidiu de maneira diversa do requerido na exordial.

Diante disso, constato que o magistrado primevo deixou de analisar a reivindicação pleiteada decidindo questão não suscitada na lide, de modo que verifico a ocorrência de decisão extra petita, devendo ser anulada a sentença, deste modo, determino retorno dos autos ao juízo primevo para o regular processamento nos termos expostos na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, declarando nula a sentença a
quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda a novo julgamento do feito, conforme fundamentação lançada.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de junho de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024